Tribunal: STF
Processo: HC 208056
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de E.T.I.C, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 698.025/SP.



    Narra o impetrante que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal.



    Afirma que,



    “O juízo monocrático, por sua vez, RECEBEU a DENÚNCIA ao atropelo de qualquer fundamentação, fazendo remissão à manifestação ministerial sem enfrentamento das teses defensivas, apenas asseverando: “a peça acusatória contém os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e vem amparada em prova da materialidade e em indícios suficientes da autoria do crime imputado. Nesta fase, vigora o "in dubio pro societate", de modo que cabe proceder à persecução penal em juízo sempre que houver mínimos indícios da existência e da autoria de um crime, ante o princípio da necessidade da ação penal pública.” 



    Aduz, portanto, tratar-se de decisão sem fundamentação idônea.



    Discorre a respeito da ausência de justa causa para a ação penal.



    Sustenta a impossibilidade de a vítima ser ouvida como testemunha, pois já entrevistada em “depoimento especial”.



    Diz ter sido inconclusivo o laudo alusivo ao depoimento especial.



    Ressalta haver sido designada audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 26 de outubro de 2021.



    Requer,



    1) a concessão de medida liminar, determinando ao Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Anastácio-SP, a suspensão do tramite processual até a decisão final, uma vez que há iminente fase instrutória em nítido atropelo dos regramentos legais constitucionais e infraconstitucionais a ser realizado no próximo dia 26/10/2021; 



    2) seja concedida a ordem de Habeas Corpus declarando a nulidade a partir da decisão que recebeu a denúncia (fls. 137/138 dos autos de origem), com determinação ao juízo a quo para que outra decisão seja prolatada, fundamentando a decisão ou não recebendo a denúncia se assim entender; 



    3) Subsidiariamente: 



    a) Determinar ao juízo monocrático o impedimento da oitiva da menor como testemunha, seja por que “vítima” não pode depor em processo penal como testemunha, portanto não pode ser acusada de cometer falso testemunho, seja porque já fora ouvida, ou por fim, em razão de que a legislação restringe seu interrogatório como testemunha na ausência dos profissionais habilitados (oitiva especial); 



    b) Determinar ao juízo monocrático designe outro profissional habilitado a fim de responder todos quesitos apresentados (fls. 114/117 proc.) 



    Examinados os autos, decido.



    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Mostra-se, assim, prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no STJ substituirá o título judicial ora questionado.



    Nesse sentido, confiram-se:



     



    “(...)



    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);



     



    “(...)



    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).



     



     Anoto, ademais, que não caracteriza ato desprovido de fundamentação ou teratológico a decisão do STJ que entende não haver elementos suficientes, demonstrados de plano, para o deferimento da liminar. 



    Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia. E assim o fez o eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca ao solicitar informações à origem no bojo do habeas corpus em questão.



    Ainda que assim não fosse, a denúncia assim descreveu os fatos imputados ao paciente (Doc 8):



    “Consta do incluso inquérito policial (nº. 1500231-45.2020.8.26.0553) que, no dia 26 de junho de 2.020, por volta das 02:00 horas, na Rua João José Tetila, n. 41, nesta cidade e comarca, o indiciado EDMILSON TIAGO IBARROLA DE CARVALHO, vulgo “Teco”, qualificado a fls. 18, praticou atos libidinosos contra a vítima Izabela da Silva Barreto, à época com 10 anos de idade (cf. cert. - fls. 14). 



    Segundo se apurou, o indiciado é padrasto da vítima, que reside na companhia do pai, tios e avó. Então, o indiciado buscou a vítima para participar de uma festa de aniversário na sua residência, onde a vítima, após o término da festa, dormiu no quarto do indiciado e da genitora, numa cama montada no chão. Alguns dias depois, a vítima, em prantos, revelou à sua tia que, enquanto jogava smartphone, o indiciado, por duas vezes, aproveitou-se do sono da sua genitora, passando a mão, por cima da roupa, na sua vagina, a cujo abuso sexual reagiu com um tapa na mão dele. E, por derradeiro, os familiares da vítima registraram o fato na Delegacia de Polícia local, sendo certo, ainda, que a vítima se recusa a retornar à residência a genitora e do padrasto, sofreu mudança na alimentação e no humor, especialmente porque está “mais desanimada, brincando menos, ficando mais reservada” (fls. 12 e 112) e, na sua escuta protegida, arrematou que “tem certeza de que foi o réu quem lhe passou a mão” (fls. 99/100). 



    Diante do exposto, denuncio a Vossa Excelência o indiciado EDMILSON TIAGO IBARROLA DE CARVALHO, vulgo “Teco”, como incurso no art. 217-A, “caput”, do Cód. Penal, e o art. 1º., inc. VI, da Lei nº. 8.072/90, com nova redação dada pela Lei nº. 12.015/09, e aguardo que, r. e a. esta, seja instaurada a competente ação penal, com o rito dos arts. 394, § 1º., inc. I, e ss. do Cód. de Proc. Penal, citando-o para responder à acusação, interrogando-o e condenando-o pelo delito continuado que cometeu, ouvindo-se, oportunamente, as pessoas constantes do rol abaixo: 



    ROL: 



    01. Izabela da Silva Barreto - vít. - fls. 99/100 



    02. Robson de Oliveira Barreto - fls. 10 



    03. Ivan Lucas Oliveira Pereira - 11 



    04. Letícia Aparecida Oliveira Pereira - fls. 12 



    05. Franciele da Silva Carlos - fls. 13



    Nesse sentido, não vislumbro violação ao disposto no art. 41 do CPP. Ademais, vale ressaltar que,



    “a fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal” (Inq nº 4.022/AP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/9/15 – grifos nossos). 



    De outro lado, a realização de depoimento especial da vítima menor na fase anterior à denúncia não impede sua oitiva na fase processual. Aliás é recomendável a confirmação em juízo, pois tratando-se de crimes dessa natureza - comumente praticado às escondidas - a palavra da vítima assume relevância.



    Perfilhando esse entendimento, destaco o seguinte julgado: 



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Estupro de vulnerável (anterior à Lei 12.015/09). Indeferimento de perícia. Alegação de violação ao princípio da ampla defesa. Inexistência. Impossibilidade de averiguação dos vestígios do crime. Relevância do depoimento da vítima nos crimes sexuais. Enunciado n. 279. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 722.683/DF – AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/4/13)”



    Relativamente à alegada insubsistência do laudo decorrente do depoimento especial da vítima, o habeas corpus não é via processual adequada à análise e determinação de complemento do documento, tal como pretende a defesa, pois demandaria o exame de provas, as quais devem ser valoradas pelas instâncias ordinárias.



    Além disso, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de suspensão/trancamento de ação penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não é a hipótese.



    Destaco precedentes: 



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJE de 17/10/08);



     



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Alegação de que a conduta configuraria o crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. A ilegitimidade ad causam do Ministério Público Federal não pode ser afirmada na fase em que se encontra a ação penal. Justa causa. Existência. Precedentes.



    1. A afirmação da legitimidade ad causam do parquet, no caso, se confunde com a própria necessidade de se instruir a ação penal, pois é no momento da sentença que poderá o Juiz confirmar o tipo penal apontado na inicial acusatória. Qualquer capitulação jurídica feita sobre um fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se definitiva apenas no instante decisório final.



    2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos autos para tipificar a conduta criminosa narrada. 



    3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, por ausência de justa causa, constitui medida excepcional que, em princípio, não tem lugar quando os fatos narrados na denúncia configuram crime em tese.



    4. É na ação penal que deverá se desenvolver o contraditório, na qual serão produzidos todos os elementos de convicção do julgador e garantido ao paciente todos os meios de defesa constitucionalmente previstos. Não é o habeas corpus o instrumento adequado para o exame de questões controvertidas, inerentes ao processo de conhecimento.



    5. Habeas corpus denegado” (HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08 – grifos no original).



    Confira-se ainda: HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05, entre outros.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, , ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente